Tribunal: TJPA
Processo: 0000787-59.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000787-59.2014.8.14.0006

APELANTE: PEDRO PAULO SIQUEIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO NECESSÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em casos de crimes sexuais, a palavra da vítima é prova isolada e tem valor extraordinário, uma vez que a maioria dos casos de abusos sexuais são praticadas de modo clandestino, não podendo ser desabonada, posto que a palavra da vítima na maioria das vezes, é o único meio de prova do ilícito praticado;

2. Não cabe a revisão e reforma do vetor circunstâncias do crime, posto que houve fundamentação idônea nos fundamentos impugnados, valorados de forma concreta e individualizada ao caso, não merecendo reformas;

3. O vetor consequências do crime por sua vez, foi valorado de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizada;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0000787-59.2014.8.14.0006

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CAPITULAÇÃO: ART. 213, CAPUT, DO CPB

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: PEDRO PAULO SIQUEIRA MARTINS

ADVOGADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES, OAB/PA 26.942

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO PAULO SIQUEIRA MARTINS,

em razão da r. sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena de
8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, do CP (estupro).

A denúncia foi recebida na data de 2 de setembro de 2014.

Em suas
razões recursais
(30/11/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, caso mantido a condenação, a revisão da dosimetria da pena com a fixação dela no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(11/01/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu total desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho se pronunciou (25/01/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o que reclama o seu conhecimento, posto isso, p
asso de pronto, ao exame dessas matérias.

II – MÉRITO RECURSAL:

a)
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS:

O apelante se insurge contra o decreto condenatório alegando, em síntese, não haver provas suficientes para fundar sua condenação.

D
e plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos capazes de infirmar o entendimento do
Parquet
.

Destaco que a
autoria
e
materialidade
do delito foram demonstradas pelo conjunto de provas formadas no processamento da demanda, tanto em fase inquisitorial como em juízo.

O recorrente nega veementemente a prática do delito. Em contradita às afirmações do recorrente, a vítima Ludmillla Vaz declarou em juízo:

“(...) Que acusado era ex-marido de sua mãe e tinha outro filho com sua mãe para quem pagava pensão; que nesse dia ele ligou para sua mãe e disse que ele iria levar dinheiro para seu irmão; que ele chegou, entregou o dinheiro para a depoente na parte de fora

o imóvel e pediu para usar o

banheiro; que a depoente permaneceu fora da casa e seu filho, que tinha meses na época, estava no berço; que Pedro lhe chamou e quando a depoente entrou ele estava perto do berço e perguntou se a depoente gostava de filho, tendo a depoente respondido que sim; que na época morava a depoente, sua irmã, pra quem ele pagava pensão e seu filho, sendo que nesse momento estava na casa somente a depoente e seu filho; que quando a depoente entrou ele puxou a depoente; que essa não foi a primeira vez que ele tentou; que ele sempre foi muito agressivo com a depoente e com sua mãe; que ele já foi puxando a depoente para o quarto e sempre olhava para seu filho com raiva, não sabe se ele tinha a intenção de fazer alguma coisa; que a depoente ficou sem ação; que ia passar para tentar pegar seu filho do berço e nessa hora ele a puxou; que já foi puxando seu short, já estando com suas partes para fora; que a depoente ficou sem ação, sem saber como reagir; que foi nesse momento que ele cometeu, introduziu suas partes nas partes da depoente; que tudo foi muito rápido; que ele praticou o ato em pé, de costas para ele, segurando o ombro da depoente, simulando uma gravata e consumou; que foi rápido; que não percebeu se ele ejaculou; que depois ele soltou a depoente e foi embora de bicicleta; que a depoente vestiu seu short, pegou seu filho no colo, começou a chorar muito e pediu ajuda de sua vizinha; que ligou para sua mãe e ela não acreditou que ele tivesse feito isso; que durante o ato, o acusado ficava olhando para seu filho; que ele já tinha tentado outras vezes, quando chegava porre, na época que morava com sua mãe; que não contava para sua mãe porque ficava com receio dele bater na sua mãe, como sempre fazia; que sua mãe perguntava se ele já tinha tentado alguma coisa, mas a depoente dizia que não porque sabia que ela iria para cima dele e ele ia bater nela de novo; que depois disso nunca mais teve contato com ele; que quem abusou da depoente foi Pedro Paulo, seu ex-padrastro; que ele é mais forte que a depoente; que não usou preservativo; que depois do fato contou para sua vizinha que trabalhava ao lado de casa e ela ligou para a mãe da depoente; que foi sua mãe quem lhe acompanhou até a Delegacia; que logo no começo a mãe da depoente não estava acreditando, ela veio acreditar depois dos exames; que o fato ocorreu no período da manhã, sua mãe estava no trabalho e sua irmã estava na casa de uma tia; que se sentiu ameaçada por causa dos olhares dele para seu filho (...)” (Id nº 16990892, pág. 03/04)
.”

Trecho extraído da sentença

Como podemos verificar, as declarações da vítima são firmes e concisas, não estremes de dúvidas que nos ateste afirmar ter sido a vítima estuprada.

A palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática dos delitos tipificados nos arts. 147 e 213, ambos do Código Penal - CP (ameaça e estupro), ao fundamento de que apenas a palavra da vítima teria lastreado a condenação, já que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e não houve laudo pericial que pudesse demonstrar vestígios da infração. 3. A Corte estadual destacou o especial valor da palavra da vítima nos crimes sexuais e assinalou que, na hipótese dos autos, tal prova foi devidamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, todos colhidos em juízo. Ainda, ressaltou que não foram evidenciados quaisquer motivos que levassem a mãe (vítima) a incriminar falsamente seu próprio filho (réu). 4. Com efeito, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, nossa relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2 022). 5. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a palavra da vítima estava em consonância com as demais provas dos autos, de maneira que, para concluir de modo diverso, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2274084 MG 2023/0002934-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

“APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME A defesa aduziu a tese de insuficiência de provas. Todavia, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime. Tanto no relatório de avaliação ...Ver ementa completa psicossocial, quanto durante a sua oitiva especial em juízo, a vítima descreve minunciosamente os fatos, relatando que o apelante esfregou o órgão genital em sua boca, quando do repouso noturno, fato presenciado por sua genitora, testemunha ocular do crime. Como se não bastasse, em juízo o recorrente confessou o delito, admitindo que colocou o órgão sexual para fora da roupa, esfregando-o contra a face da menor. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.”

(TJ-PA - APR: 00165449320148140006, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ademais, não surgiu, durante todo o processo, qualquer motivo que retirasse a credibilidade dos relatos da vítima auscultada no feito. Suas declarações, sintonizadas com os demais elementos probantes constantes dos autos merecem total credibilidade e servem como arrimo ao decreto condenatório
.

Sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes comprovando a materialidade e a autoria delitivas.

b) DA DOSIMETRIA:

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequencias do crime. Ressalte-se que o apelante requer que seja redimensionada apenas quanto a pena-base aplicada para o crime.

Analisando os vetores impugnados:

a)

Acerca das
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo
a quo
negativou o vetor, tendo em vista que
“são desfavoráveis na medida em que cometeu o crime na presença de uma criança e contra a filha de sua ex-companheira;
”
, ou seja, com base em elementos não genéricos e nem inerentes ao próprio tipo penal, fazendo referência a dados concretos constantes nos autos e atinentes à prática do crime em si.

Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado
“1. A prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, a fim de manter a dosimetria realizada na sentença, se guiado pelo conjunto fático probatório produzido nos autos, inviável sua desconstituição pela via do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1939259 SC 2021/0219223-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021), sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

Portanto, não há reparo pertinente à negativação desse vetor.

b)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“também lhe são desfavoráveis, uma vez que a ofendida está visivelmente traumatizada em decorrência do delito, conforme detectado pelo seu depoimento em juízo”
, porém, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Neste sentido, verifico que o Magistrado não fundamentou o vetor com provas documentais ou testemunhais que comprovassem o dano sofrido. Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“
O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena, como conseqüência negativa do crime, deve estar comprovado nos autos. Insuficiente a mera afirmação de que a vítima encontra-se abalada psicologicamente, sem a indicação de nenhum fato concreto que a ampare. 3. A verificação da capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente, somente pode ser aferida mediante a realização de perícia.”
(TJ-DF 20100410069393 DF 0005608-31.2010.8.07.0010, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 31/03/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2011 . Pág.: 299)

Logo, neutralização referido vetor e a pena-base será redefinida.

Sobre o novo montante que deverá ser fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Diante disso, considerando apenas o vetor circunstâncias do crime,
fixo a pena-base para o crime de estupro em 7 (sete) anos de reclusão.

Na
2ª fase
, não há casos de atenuantes ou agravantes.

Na
3ª fase
da dosimetria, não há causa de aumento e diminuição da pena.
A pena será fixada, em definitivo em 7 (sete) anos de reclusão.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor consequências do crime, modificando a pena-base e consequentemente o cálculo final da pena definitiva de Pedro Paulo Siqueira Martins que, será de 7
(sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024